Tribunal: TJES
Processo: 0001255-34.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001255-34.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIA MATEINI SIMONI

APELADO: INSTITUTO OFTALMOLOGICO SANTA LUZIA LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS
E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NÃO PROLAÇÃO DE DECISÃO DE SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
MANIFESTAÇÃO DA REQUERENTE APÓS CONTESTAÇÕES – PEDIDO DE PROVA TÉCNICA COM APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INÉRCIA APÓS LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Embora ciente sobre as preliminares arguidas em contestação, inclusive rejeitadas na sentença, a requerente limitou-se a requerer prova pericial, apresentando quesitos, inexistindo vício seja pela ausência de intimação para réplica, ou pela ausência de decisão de saneamento.

2. A prova técnica, requerida por ambas as partes, que delimitaram devidamente as questões de fato controvertidas, foi conclusiva pela inexistência de erro médico, tornando desnecessária a produção de qualquer outra prova, conforme ressaltado pelos requeridos, após inércia constatada da requerente.

3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado o deferimento da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

ROGÉRIA MATEINI SIMONI

contra a r. sentença (evento 7520151) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face do
INSTITUTO OFTALMOLÓGICO SANTA LUZIA LTDA (HOSPITAL DE OLHOS DR. ALMEDA REBOUCAS)
E
IRAN MALFITANO ARANTES
,

julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

A apelante sustenta, em suas razões (evento 7520154), que a sentença padece de nulidade em razão de não ter sido “oportunizado a autora a manifestação sobre as contestações apresentadas, as quais possuem preliminares que devem ser combatidas através de réplica, assim como dizer a respeito da produção de outras provas, diante da inexistência de decisão de saneamento, devendo a sentença surpresa ser declarada nula, diante do cerceamento de defesa que comprovou o prejuízo cristalino com a improcedência do pedido” (fl. 08).

Defende, outrossim, que “em momento algum o MM juízo se debruçou sobre o pedido da autora constante da inicial a respeito da inversão do ônus da prova, sendo causa de nulidade, pois interfere diretamente na necessidade de produção de outras provas” (fl. 08).

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença objurgada.

Intimados, os apelados ofertaram resposta no evento 7520158, pelo desprovimento do recurso, assinalando que, embora intimada, a apelante não se manifestou sobre a prova pericial, a qual, por sua vez, concluiu que não houve erro médico.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar a tese recursal de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal.

Registra-se, de início, que a apelante ingressou em juízo em 23/08/2019, afirmando que realizou o procedimento de implante de anel de ferrara com o oftalmologista requerido, objetivando impedir o avanço de diagnosticada ceratocone no olho esquerdo, bem como experimentar melhora da qualidade da sua visão, contudo, o procedimento não saiu como esperava, suportando diversos problemas oculares e estéticos, que culminaram na necessidade de outra intervenção cirúrgica, razão pela qual pleiteou danos materiais, morais e estéticos.

Citados, os requeridos apresentaram contestações, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica e de inépcia da inicial, destacando, quanto ao mérito, que não houve erro médico.

Observa-se que, após a apresentação das contestações, a requerente peticionou nos autos, arguindo a intempestividade das manifestações, além de pleitear a prova pericial (fl. 155).

Em seguida, a requerente peticionou novamente apresentando quesitos (fls. 156/156-vº), os quais já haviam sido apresentados pelo médico requerido às fls. 114/116.

Nota-se que, apesar de inequivocamente ciente das preliminares arguidas em contestação, a requerente não se manifestou quanto a elas, as quais foram, a propósito, rejeitadas na sentença.

A tempestividade das respostas foi devidamente certificada nos autos (fls. 161-vº), e após nomeada a perita, comprovado o pagamento da cota-parte dos honorários periciais pelos requeridos e designada a data (que precisou ser redesignada por duas vezes, por pedidos tanto da requerente quanto do requerido), foi produzida a prova técnica, da qual ambas as partes foram intimadas, porém, somente os requeridos se manifestaram, pleiteando o julgamento da lide, pela desnecessidade de outras provas (evento 7520149).

Em que pese o julgador de origem não ter proferido decisão de saneamento, o fato é que a própria requerente, que peticionou nos autos já após a contestação, requereu a prova técnica, e, embora devidamente intimada (fl. 216-vº), não se manifestou sobre o laudo pericial.

A prova técnica, requerida por ambas as partes, que delimitaram devidamente as questões de fato controvertidas, foi conclusiva pela inexistência de erro médico (fls. 206/216), em relação à qual sequer se manifestou a requerente/apelante, não havendo que se falar, nesse contexto, de ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)